Tribunal: STF
Processo: HC 191586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cicero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Wesley Vieira Trindade, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 612.958, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2213303-68.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Fábio Gouvêa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP decretou a prisão temporária do paciente e outros quatro investigados pelo prazo de trinta dias, “com fundamento no artigo 1.º, incisos I e III, letra “a”, da Lei n.º 7.960/89, cc. com o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90”, no Inquérito Policial n. 1503617-96.2019.8.26.0269, no qual se apura a prática de homicídio qualificado tentado contra a vítima Mary Mitiko Kadoo Vieira e homicídio qualificado consumado contra Gustavo Domingues Vieira.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2213303-68.2020.8.26.0000. Em 9.9.2020, o Desembargador Fábio Gouvêa indeferiu a medida liminar:
    “A despeito dos argumentos apresentados pelos dignos impetrantes, inviável a concessão da liminar, por não se mostrarem presentes, desde logo, os requisitos necessários ao deferimento da medida extrema. 
    Na verdade, as razões de fato e de direito não trazem certeza da existência do alegado constrangimento ilegal a ponto de ensejar a antecipação do mérito do habeas corpus, sobretudo porque a r. decisão do Juízo a quo que decretou a prisão temporária do paciente e de outros investigados demonstrou análise das circunstâncias do caso concreto e não se mostrou flagrantemente ilegal ou, mesmo, teratológica (cópia às fls. 43/46). 
    Por conseguinte, indefiro a liminar”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 612.958, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.92020, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração. 
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narram os impetrantes ter sido instaurada “investigação mediante portaria em virtude do teor informativo colhido do boletim de ocorrência donde se extrai que no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 04h50, o casal GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA e sua esposa MARY MITIKO KADOO VIEIRA, estavam chegando na residência do Sr. WILLIAM KAZUO KADOO, localizada na Rua Avelino Cesar, nº 243 – Jd Paulista, no município de Itapetininga, para trabalharem no preparo de pastéis que seriam comercializados na Feria Livre de Itapetininga. E, ao descerem do veículo, encontraram dois indivíduos com cobertores sentados em frente a residência. E, no que abriram a porta do veículo para descer, os indivíduos vieram em direção ao casal, sendo que, MARY conseguiu correr para dentro da casa, mas mesmo assim foi atingida por um golpe na cabeça, mas seu marido GUSTAVO veio a ser morto com disparos de arma de fogo. Em seguida os indivíduos se evadiram do local, tomando rumo ignorado. 
    Consta, pelas diligências efetuadas no momento pela Policia Militar, que a vítima GUSTAVO supostamente estava sofrendo ameaças de um indivíduo identificado como WESLEY VIEIRA TRINDADE, porque tinha se envolvido amorosamente com a namorada dele de prenome PRISCILA. 
    Os policiais se dirigiram a casa de WESLEY, e conduziram seu irmão gêmeo WILLIAM VIEIRA TRINDADE a esta Delegacia de Polícia, onde o mesmo negou qualquer envolvimento no crime. E ainda relatou que desconhecia o paradeiro de seu irmão WESLEY. Também compareceu nesta Delegacia espontaneamente a mulher PRISCILA CAMARGO DE MELO, a qual negou qualquer relacionamento amoroso com a vítima, mas afirmou que realmente seu ex-namorado WESLEY teria tido uma discussão com a vítima GUSTAVO, em razão de um suposto relacionamento seu com ele. Priscila afirmou que desconhecia o paradeiro de WESLEY, com quem já não mantém qualquer tipo de relação. 
    Atualmente, seguem as diligências para esclarecimento do crime em que vitimou GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA. E, no caso em questão, encontra-se a presença da situação de teratologia declarada nos procedentes (acima) o que resulta a excepcional intervenção antecipada dessa Corte Superior visto que o Juízo de origem, ao impor a prisão temporária, não demonstrou a imprescindibilidade dessa medida mediante explicitação de elementos concretos a apontar que o paciente represente risco à colheita de provas, em especial em face à busca e apreensão deferida na mesma decisão (diligência já, portanto, em andamento) e, menos ainda, apontou a necessidade dessa medida para assegurar a conclusão das investigações, decretando-a de modo totalmente arbitrário e imotivado, respaldado apenas na gravidade abstrata do delito ora em apuração na referida investigação”. 
    Afirmam que “o paciente compareceu espontaneamente, na data de 23 de outubro de 2019 para prestar declarações, conforme se pode facilmente constatar às fls. 44/46. Todavia, mesmo assim, o MM Juiz de origem decretou a prisão temporária em desfavor do paciente (…)
    A decisão ora vergastada vincula-se apenas aos termos da lei processual e a uma análise teórica, com suposições acerca da necessidade da prisão temporária para assegurar a coleta de provas, sem apontar dados objetivos e individuais da suposta conduta perpetrada pelo paciente”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender cautelarmente a prisão temporária que foi imposta nos autos do Inquérito nº 1503617-96.2019.8.26.0269, ora em curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara criminal da comarca de Itapetininga/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. 
    Subsidiariamente, com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19), requer a concessão da liminar para substituir a prisão cautelar em regime domiciliar, ficando o Juízo competente o critério das condições legais a serem observadas pelo paciente. 
    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar eventualmente deferida (cassação da prisão preventiva ou substituição dela por prisão domiciliar), tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou permaneça em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação penal de origem, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas. 
    Outrossim, requer a extensão dos efeitos da medida concedida em favor dos demais suspeitos custodiados, com fundamento no art. 580, do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 612.958, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2213303-68.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Fábio Gouvêa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP decretou a prisão temporária do paciente e outros quatro investigados, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de prisão temporária, formulado pela Autoridade Policial, em desfavor de Wesley Vieira Trindade, Wellington Fernando Rodrigues Vieira, Matheus Eduardo de Souza, José Antonio Rodrigues Correa, Marcos Fernando Arruda da Silva e Samantha Lais Nunes da Silva. 
    Em síntese, alega o Dr. Delegado de Polícia que há fortes indícios do envolvimento de todos no crime de homicídio qualificado consumado, praticado contra Gustavo Domingues Vieira, bem como no crime de homicídio qualificado tentado, praticado contra Mary Mitiko Kadoo Vieira. 
    A Digna Autoridade postulou também o deferimento de buscas domiciliares nas residências dos averiguados e quebra do sigilo telefônico. 
    Fls. 242/245: O Ministério Público foi favorável à decretação da prisão temporária dos indiciados e ao deferimento das buscas domiciliares e à quebra de sigilo. Eis a síntese necessária. 
    Fundamento e decido. 
    Os elementos até agora colhidos pela Autoridade Policial servem como indícios firmes da participação dos representados nos crimes de homicídio que ora são apurados. 
    Conforme se observa nos autos, por meio de intensa investigação policial, realizada com oitiva de testemunhas, trabalho de campo, quebra de sigilo e interceptação telefônica, foi possível colher, em fase de cognição sumária, elementos que autorizam o deferimento das medidas pleiteadas. 
    As investigações apontam a existência, em tese, de uma associação criminosa voltada para a prática de diversos crimes graves ocorridos nesta cidade, bem como o envolvimento nos crimes de homicídio investigados neste inquérito policial. 
    De acordo com a Autoridade Policial e conforme apurado através de quebra do sigilo telefônico, no dia do evento criminoso Marcos Fernando Arruda da Silva cedeu as munições para a execução do crime e atualmente se encontra preso por crime de roubo qualificado contra estabelecimento comercial com sede nesta cidade. 
    Nas mensagens recebidas restou evidenciado que Welligton Fernando Rodrigues Vieira, vulgo "Rodapé", foi um dos autores do delito, pois estava nas imediações do imóvel da vítima e manteve contato com os demais investigados durante a madrugada em que ocorreu o homicídio, sobretudo com Wesley Vieira, supostamente mandante. 
    Foi constatado, por meio da linha telefônica, que José Antônio Rodrigues Correa, em tese, estava em companhia de Wellington no momento do crime; há imagens de um indivíduo, com as mesmas características, que empreendeu fuga após a morte da vítima; por fim, sua linha telefônica estava na hora e nas imediações da residência do Ofendido e há contatos com outros investigados na madrugada do crime. Por sua vez, Matheus Eduardo de Souza, vulgo "Mascote", estava nas proximidades e dava suporte para o cometimento do crime com o veículo de Wesley,era ele o responsável por dar fuga aos executores da morte da vítima, indícios estes colhidos na sua linha telefônica e por meio das informações levantadas. 
    Wesley Vieira Trindade teria sido o mandante da morte da vítima, em razão do envolvimento de Gustavo com sua namorada, além de sustentar animosidade anterior por ocasião da aquisição de uma moto. 
    Pelo que se infere nas investigações, a linha telefônica de Wesley estava em Itapetininga na madrugada na data do crime e realizava ele diversos contatos com os demais autores. Ademais, o veículo de sua propriedade, JETTA, teria sido emprestado ao investigado Matheus Eduardo para dar fuga aos executores do crime. 
    Constatou-se ainda que o investigado, apesar de negar qualquer contato com Priscila, realizou diversas ligações para ela dias anteriores ao delito, e, no dia seguinte ao crime, deixou de usar a linha e inseriu novo chip no mesmo aparelho celular, porém com o mesmo IMEI. 
    De acordo com a investigação policial, em análise das ligações, evidenciou-se o planejamento do crime, o contato com os demais e acompanhamento da vítima dias antes do delito. 
    A medida é indispensável para o êxito da investigação criminal, pois há diligências a serem conduzidas para a sua finalização, com apreensão dos celulares para fins de submissão à perícia técnica, quebra do sigilo, e identificação de pessoas com as quais os investigados mantém contatos; ademais, os representados possuem antecedentes criminais, em tese envolveram-se em delito de alta complexidade, que exigiu planejamento e, em liberdade, poderão obstar ou dificultar a colheita de outros elementos. 
    Tudo isso revela que é plenamente justificável a custódia dos ora representados, garantindo-se, quiçá, o êxito das investigações policiais. 
    Ante o exposto, DECRETO a prisão temporária de Wesley Vieira Trindade; Wellington Fernando Rodrigues Vieira; Matheus Eduardo de Souza; José Antonio Rodrigues Correa; e Marcos Fernando Arruda da Silva, qualificados na representação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1.º, incisos I e III, letra “a”, da Lei n.º 7.960/89, cc. com o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90. (...)”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. Quanto à pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas expostas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora